Tribunal: TJES
Processo: 5013610-78.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013610-78.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: OLINDA VALIATI MINTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013610-78.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO
: OLINDA VALIATI MINTO, EVANETE VALIATI MINTO, EVERALDO VALIATI MINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPTU. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ERRO NO RECADASTRAMENTO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROTESTO DE CDA. DÍVIDA PARCIALMENTE LÍCITA. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória proposta por Olinda Valiati Minto e outros contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim com o objetivo de anular lançamentos de IPTU e obter reparação por danos morais. Alegam os autores que o imóvel residencial de sua propriedade, cadastrado sob uma única inscrição (nº 42152), foi indevidamente fragmentado em três inscrições fiscais (nº 42152, 97520 e 97519) após recadastramento municipal em 2021. Sustentam que a administração criou débitos inexistentes sobre pavimentos que compõem uma só residência familiar, culminando no protesto de uma Certidão de Dívida Ativa (CDA) no valor de R$ 7.842,95 em nome do falecido genitor. Dessa forma, buscam a declaração de inexistência das cobranças excedentes, o cancelamento do protesto e indenização por danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"[...] julgo parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim a declarar a inexistência das inscrições fiscais nº 97520 e 97519 referentes ao imóvel urbano situado na rua Ana Maria Amaral, nº 124, bairro Elpídio Volpini, nesta cidade, bem como ao pagamento de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais [...]"
. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada. Em contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o fracionamento da unidade imobiliária para fins de IPTU foi lícito; e (ii) definir se a inclusão de débito legítimo no título protestado atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de cerceamento de defesa e incompetência do Juizado Especial. Compete ao magistrado determinar a realização das provas que entender necessárias para o deslinde da lide. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia envolvia essencialmente prova documental, sendo, logo, desnecessária a produção da prova pretendida, na medida em que as fotografias e o histórico de isenções são aptos a demonstrar a natureza do imóvel, tornando desnecessária maior dilação probatória. Além disso, a complexidade da causa não se mede apenas pela prova técnica, mas pela viabilidade de solução da controvérsia por meios mais céleres. A configuração física de uma residência unifamiliar é fato perceptível por prova documental, não exigindo perícia complexa. Preliminares rejeitadas.

5.
Do mérito. No que se refere à validade do fracionamento fiscal, a prova documental e fotográfica coligida aos autos elide a presunção de veracidade do ato administrativo. As imagens do imóvel demonstram uma unidade residencial unifamiliar, sem acessos independentes ou características de multifamiliaridade que autorizassem a criação das inscrições nº 97520 e 97519.

6.
Verifica-se que o histórico de isenções concedidas pela própria municipalidade entre 1997 e 2015 corrobora que o imóvel sempre foi tratado como unidade única sob a inscrição nº 42152, não havendo prova de alteração estrutural apta a justificar o triplo lançamento. Assim, a declaração de inexistência de débitos quanto às inscrições nº 97520 e nº 97519 deve ser mantida, ante o erro de fato no lançamento tributário, em descompasso com a realidade física do bem.

7.
Quanto aos danos morais, todavia, assiste razão à ré. A Certidão de Dívida Ativa protestada (nº 6092/2024) unificou débitos das três inscrições, incluindo a de nº 42152, a qual a própria parte autora admite ser legal e devida.

8.
Nos termos da Súmula 385 do STJ, "
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
". Por analogia, o protesto de título que contém parcela de dívida legítima e confessada afasta a caracterização do dano moral indenizável, remanescendo apenas o direito à retificação/cancelamento do registro.

9.
Dessa forma, a existência de inadimplência lícita relativa à inscrição fiscal originária impede a condenação do ente público ao pagamento de verba reparatória, sob pena de premiar o devedor contumaz por erro parcial da administração.

IV. DISPOSITIVO
10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
a fim de reformar a sentença guerreada tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11
. S
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).
.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)